Tribunal: STF
Processo: RE 286237
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO.
        I. - Somente  a ofensa direta  à  Constituição  autoriza a
admissão do  recurso extraordinário. No caso, a apreciação  da questão
constitucional não prescinde do exame de normas infraconstitucionais.
       II. - Agravo não provido.